Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-12.2025.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-12.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DOS ANJOS RICO - CPF: 115.949.339-10 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO DELVECHIO - CPF: 851.700.899-53 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, na qual o juízo de origem homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários, ao fundamento de que sequer houve recebimento da inicial, o que afastaria a formação da relação processual e, por consequência, a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, mesmo em hipótese de desistência da ação antes do recebimento da inicial e da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de despacho de citação ou de atos que inaugurem a relação processual impede o reconhecimento da formação do contraditório, requisito necessário para a incidência do art. 90 do CPC.

4. A apresentação de exceção de litispendência e de impugnação à gratuidade de justiça, ainda que analisadas, não caracteriza a completa angularização processual, pois não houve recebimento da petição inicial nem citação válida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a desistência da ação antes da citação atrai a regra do art. 290 do CPC, e não do art. 90, sendo indevida a imposição de custas e honorários advocatícios.

6. Os precedentes e doutrina invocados pelo apelante referem-se a hipóteses distintas, em que já havia contestação ou embargos à execução, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da ação antes do recebimento da inicial e da citação do réu impede a formação da relação processual, afastando a aplicação do art. 90 do CPC.

2.

A ausência de angularização processual inviabiliza a condenação em honorários advocatícios, mesmo que haja manifestações do réu em fase preliminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1020994-72.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1001204-53.2022.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1021021-55.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 06.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1001431-85.2019.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000331-12.2025.8.11.0032

JOAO PEDRO DOS ANJOS RICO

X
LUIS ALBERTO DELVECHIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO PEDRO DOS ANJOS RICO contra a decisão/sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada
contra o apelante
por LUIS ALBERTO DELVECHIO, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários
,
sob o fundamento de que sequer houve recebimento da inicial, o que afastaria a
angularização
processual e a possibilidade de condenação em sucumbência (Id. 309281859
e 309281864
).

Em suas razões recursais (Id.
309281865
), o apelante alega que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência formulado pelo autor, deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, o que configuraria violação ao art. 90 do Código de Processo Civil e ao princípio da causalidade. Sustenta que houve efetiva resistência ao pedido inicial, uma vez que apresentou defesa mediante exceção de litispendência e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, cuja análise resultou no indeferimento do benefício. Argumenta que, diante da formação do contraditório, é imperativa a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, conforme previsto nos
arts
. 85 e 90 do CPC. Defende que a ausência de condenação afronta a segurança jurídica e o equilíbrio processual, além de estimular o ajuizamento de demandas temerárias sem o devido ônus para quem lhes deu causa. Invoca doutrina e jurisprudência do STJ e tribunais pátrios que reconhecem ser devidos honorários mesmo em casos de desistência posterior à apresentação de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, sugerindo-se o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, ou outro que a Câmara entender adequado
(Id. 309281865).

Intimado, o apelado deix
ou
de apresentar contrarrazões ao recurso
(Id. 312264386)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários.

O cerne da controvérsia reside em definir se, no caso concreto, seria cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da atuação processual do executado antes da homologação da desistência.

Na origem, o juízo determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 309281395).

Não houve despacho de citação nem determinação de atos constritivos, permanecendo o feito em fase prévia de admissibilidade.

Antes de cumprir a determinação, o autor requereu a desistência da ação, que foi homologada. Portanto, a petição inicial sequer chegou a ser recebida em sua inteireza, e não houve constituição plena da relação processual, como bem destacou o magistrado ao rejeitar os embargos de declaração (Id. 309281864).

Nessa conjuntura, o comparecimento espontâneo do executado, ainda que tenha resultado na análise da impugnação à justiça gratuita e no indeferimento da litispendência, não é suficiente para caracterizar a
angularização
processual completa, pois faltou o ato processual essencial que inaugura a relação de direito material processual: o despacho de citação.

O art. 90, caput, do CPC prevê a imposição de despesas e honorários a quem deu causa ao processo, mas sua incidência pressupõe processo regularmente formado. No caso concreto, diante da desistência em momento anterior ao recebimento da inicial, a situação se aproxima mais do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) do que de uma extinção após contraditório instaurado.

A jurisprudência majoritária exige a formação plena do contraditório para a aplicação do art. 90 do CPC
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto antes da citação do réu ou antes do recebimento da inicial
:

“
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR
OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES.
DESCABIMENTO.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por
tal
razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas
iniciais.
No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação. 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no
art
.
290 do Código de Processo Civil (in
verbis
: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut
AREsp
n. 1.442 .134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 17/12/2020), in
totum
aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2 .2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão
pro

judicato
, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2 .3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a
angularização
da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no
art
.
330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In
casu
, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais
se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais.
4.
Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária
.
”
(STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/
2015.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in
verbis
:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2 .016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 24/11/2022). 2.
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o
art
.
290 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial
.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ALÍQUOTA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES - QUESTÃO RESOLVIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 714.139 (TEMA 745/STF) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - PERDA DO OBJETO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS TERMOS DO ART. 1 .040, § 2º DO CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 90, CAPUT, DO CPC - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diversamente da regra adotada no
art
.
90, caput do CPC, a desistência de ação que tratar de matéria já decidida em sede de recurso repetitivo poderá ocorrer até a prolação da sentença. Caso a desistência ocorra antes da contestação, a parte autora ficará dispensada do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 2. Por se tratar de norma específica, o
art
.
1.040, § 2º, do CPC prevalece sobre a regra geral contida no art. 90, caput, do CPC.
3 .
Sendo o caso de isenção de custas, não há falar-se em condenação do Apelante à restituição destas. 4. Recurso de Apelação provido em parte.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020994-72 .2021.8.11.0015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento:
15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
PROVIDO.
Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 90, CPC, é afastada quando a parte não recolhe as custas iniciais e realiza pedido de desistência antes da citação do réu, oportunidade em que haverá tão somente o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001204-53 .2022.8.11.0020, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - QUESTÃO RESOLVIDA EM RECURO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 745/STF - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE - ART. 1.040, § 2º DO CPC -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORARIOS – INAPLICABILIDAD DO ART. 90, CAPUT, DO
CPC.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.040, §§ 1º e 2º, do CPC, a parte Autora pode desistir da ação em que se discute questão idêntica à que foi resolvida em recurso representativo de controvérsia, ficando isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência, caso a desistência ocorra antes do oferecimento de contestação pela parte
ex

adversa.
2. Por se tratar de norma específica, o art. 1.040, § 2º, do CPC prevalece sobre a regra geral contida no
art
.
90, caput, do CPC. 3. Sendo o caso de isenção de custas, não há falar-se em condenação do Apelante à restituição destas.
3.
Recurso de Apelação provido em parte
.”
(
TJ-MT - AC: 10210215520218110015, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE
CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)
.

Ainda, esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS A CARGO DO AUTOR – ART. 90 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito em virtude da homologação do pedido de desistência da demanda formulado pelo autor antes da citação da parte contrária não o isenta do pagamento das custas processuais (artigo 90 do CPC).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014318520198110040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Ademais, o
s precedentes invocados pelo apelante e pela doutrina citada aplicam-se a hipóteses em que já havia contestação ou embargos à execução, ou seja, contraditório completo e processo em curso. No presente feito, todavia, não houve apresentação de embargos à execução, nem citação formal, mas apenas manifestações incidentais em fase preliminar.

Assim, a sentença não merece reparo ao concluir pela ausência de condenação em custas e honorários.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para manter
incólume
a sentença que homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito e sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025